Tribunal: TJDFT
Processo: 0736022-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CÍVEL E AÇÃO PENAL CONEXAS. FACULDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO: DESCABIMENTO – SÚMULA 7/STJ.
1. Na medida em que a matéria da decisão impugnada diz respeito à suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa, deve ser aplicada a mitigação do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, ante a possível ocorrência de danos ao agravante, razão por que se justifica sua análise em sede de agravo. 1.1 A suspensão do processo é matéria à qual se deve considerar cabível a interposição de Agravo de Instrumento, pois, do contrário, não será possível discutir essa questão, seja porque estando o processo suspenso, não haverá prolação de sentença ou quando proferida a sentença com o surgimento do direito de apelar, não haverá mais utilidade do recurso para discutir a questão da suspensão.
2. O autor, ora agravante, buscou a condenação do agravado ao pagamento da compensação por danos morais, lucros cessantes, danos estéticos em razão da lesão corporal reconhecida no Processo Penal. 2.1 Sabe-se que as esferas penal e cível são independentes, salvo nos casos de reconhecida não-ocorrência do fato ou negativa de autoria no âmbito criminal. 2.2 Acrescente-se que apresentados os Recursos Extraordinário e Especial estes não foram admitidos pela Presidência desta corte, pois haveria de ser realizado o reexame de questões fático-probatórias no caso concreto, conforme enunciado 7 da Súmula do STJ.
3. Sabe-se que o STJ deve analisar questões jurídicas. Assim, não se vislumbra a necessidade de haver a sobrestamento do feito, pois os elementos de convicção revelam que dificilmente haverá decisões conflitantes entre esta e a ação penal.
4. Destaque-se que a suspensão prevista no parágrafo único do artigo 64, do Código de Processo Penal, constitui mera faculdade do julgador.
5. Recurso conhecido e provido.